Tribunal: TCU
Processo: 037.168/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12938/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.168/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Silva Cid (XXX.372.147-XX); Ana Lucia Lennert da Silva (XXX.085.988-XX); Anderson do Carmo Nogueira (XXX.133.897-XX); Andreza Barboza Nora (XXX.296.707-XX); Claudio Correa (XXX.043.657-XX); Clelia Vieira de Oliveira (XXX.815.767-XX); Edil de Souza Goncalves (XXX.738.747-XX); Francisco Carlos Nipo da Silva (XXX.955.247-XX); Rodrigo Fabiano Lourenco (XXX.309.137-XX); Vitor Neves Cabral (XXX.445.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.